Tribunal: TJPA
Processo: 0803457-74.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803457-74.2022.8.14.0000

PACIENTE: RAFAEL ANDRADE DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POR CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE. MATÉRIA VEICULADA EM PRÉVIA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO APTO A AFASTAR A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REITERAÇÃO DE PEDIDO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. A substituição da custódia preventiva por cautelares diversas do cárcere depende da verificação dos requisitos do art. 312 do CPP, os quais, caso demonstrados, sinalizam a insuficiência da aplicação das demais cautelares. Precedentes do TJPA.

2. Hipótese em que o juízo acerca da higidez da prisão cautelar impugnada já foi exercido de maneira exauriente por meio do HC n. 0813914-05.2021.8.14.0000, julgado por esta Seção de Direito Penal em 17/01/2022, oportunidade em que se reconheceu a legalidade da custódia preventiva, afastando-se, por via de consequência, a sua substituição por cautelares previstas no art. 319 do CPP.

3. Requerimento substitutivo manejado sem inovação juridicamente relevante, reprisando argumentos já examinados em prévia impetração, o que se qualifica como reiteração de pedido proscrita pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual determina o não conhecimento “de
habeas corpus
cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa” (STJ, AgRg no HC n. 715.438/MT, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/02/2022, cf.
https://bit.ly/3sBLLWm
).

4.
Habeas corpus
não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão por videoconferência realizada no dia 16 de maio de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos,
em não conhecer da ordem
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 17 de maio de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
RAFAEL ANDRADE DA COSTA
contra ato coator do Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA, proferido nos autos da Ação Penal nº 0800715-47.2021.8.14.0021.

Narra a impetrante, em síntese, que o paciente fora preso em flagrante no dia 31 de de outubro de 2021, por suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 29, todos do Código Penal. Informa que, após a
decisão conversiva do flagrante delito em preventiva
, a autoridade coatora manteve o decreto de segregação cautelar em duas oportunidades:
(primeira)
durante audiência de custódia realizada em 09/11/2021, e
(segunda)
depois de receber a denúncia, ao negar o requerimento de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão declinado em resposta à acusação.

Em razões de direito, aduz que a manutenção da prisão preventiva configura constrangimento ilegal na medida em que:
a)
baseada em ato judicial carente de fundamentação idônea, amparado exclusivamente na gravidade abstrata do crime e
b)
viável, no caso concreto, a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas inscritas no art. 319 do CPP.

Por derradeiro, pugna, liminarmente e no mérito, pela substituição da custódia cautelar por medidas alternativas estabelecidas no art. 319, I, III, IV, V e IX do CPP, bem como pela expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência do preenchimento dos requisitos autorizadores da medida (ID n. 8774604).

Ao prestar informações em ID n. 8862024, a autoridade coatora assestou que a hipótese retratada nos autos corresponde a um caso típico de reiteração de pedidos, porquanto os fundamentos fático-jurídicos ora deduzidos já foram submetidos à apreciação desta Corte de Justiça por meio do HC nº 0813914-05.2021.8.14.0000, cuja ordem foi conhecida e denegada por esta Seção de Direito Penal em 17/01/2022, estando o feito atualmente em grau de recurso perante o STJ. O Juízo coator também esquadrinhou os contornos fáticos dos autos originários e reprisou os motivos ensejadores para a decretação da prisão preventiva impugnada.

A d. Procuradoria de Justiça ofereceu manifestação pelo não conhecimento da ordem diante da reiteração de pedido (ID n. 8946529).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como para aquilatar a viabilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas do cárcere, vez que ambos os temas estão amalgamados ao exercício desimpedido da liberdade ambulatorial.

Contudo, bem examinados os autos,
verifico a existência de fator impeditivo à do análise de mérito mandamental.
Isso porque, consoante apontado nas informações da autoridade coatora e no parecer do Ministério Público,
o contexto fático-processual desenvolvido neste
habeas corpus
é substancialmente o mesmo daquele já apreciado por esta Seção de Direito Penal no HC n. 0813914-05.2021.8.14.0000,
manejado contra a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente por ocasião da audiência de custódia.

A esse propósito, clarifico que
o fito da presente impetração é, em essência, a substituição de prisão preventiva por cautelares diversas do cárcere inscritas no art. 319 do CPP
, notadamente a concessão de uma espécie de exílio ao coacto “na comarca de Castanhal/PA, para garantir o melhor cumprimento das medidas cautelares” postuladas (ID n. 8552648 – Págs. 3 e 4). Em exordial, alega-se que
a possibilidade de cumprimento das cautelares fora da comarca processante foi submetida ao Juízo coator em resposta à acusação
, a significar que se trata de
fato novo
com relação ao pleito substitutivo da medida extrema deduzido em audiência de custódia. Nesse particular, argumenta-se que mesmo diante desse fato novo, a autoridade coatora ignorou os pedidos da defesa e manteve a prisão do paciente sem fundamentação idônea.

A despeito do tracejo argumentativo contido na peça ingresso, entendo que
o pleito de aplicação das cautelares diversas do cárcere depende, necessariamente, da verificação

dos pressupostos ensejadores da prisão preventiva,
haja vista que
,
na linha da jurisprudência placitada por esta Corte de Justiça Estadual,
a demonstração do preenchimento de requisito autorizador da medida extrema sinaliza a insuficiência da aplicação das demais cautelares

(
vide
TJPA,
HC n. 0804380-03.2022.8.14.0000
, Rel. Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Seção de Direito Penal, DJe 12/05/2022, cf.
https://bit.ly/3waTYTA
; TJPA,
HC n. 0804204-24.2022.8.14.0000
, Rel. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, Seção de Direito Penal, DJe 05/05/2022, cf.
https://bit.ly/38ulW3F
).

Na espécie, convém destacar que
o juízo acerca da higidez da prisão preventiva impugnada já foi exercido de maneira exauriente durante o julgamento do HC n. 0813914-05.2021.8.14.0000,
oportunidade em que esta Seção de Direito Penal
denegou a ordem requestada, mantendo a custódia preventiva sem substituí-la por cautelares diversas,
nos termos da ementa transcrita a seguir:

HABEAS CORPUS – CRIME DE HOMICÍDIO - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – DECISUM DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DOS PACIENTES SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, FACE AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO A QUO QUANTO AO PEDIDO DE DILIGÊNCIA – NÃO CONHECIMENTO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA
.

1. Compulsando os presentes autos,
não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

2. Analisando a decisão supratranscrita proferida pelo Juízo
a quo
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

3.
In casu
,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública.

4. O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso pelas provas colhidas na fase inquisitiva, as quais comprovam a materialidade do delito, e indicam a autoria ao paciente e seu comparsa.

5. Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), restou devidamente fundamentado na decisão que manteve a segregação do paciente, no sentido de que o crime foi extremamente grave e causou enorme repercussão social, tendo ocorrido na praça central de Igarapé-açu, em horário de grande movimentação devido ser feriado prolongado.
O Magistrado a quo ressalta ainda que: “O acusado foi reconhecido pela esposa da vítima e teve seu depoimento confrontado pelo de outro acusado, já que o preso informa não ter desavenças com a vítima, mas seu suposto comparsa, de modo totalmente diverso informa que Rafael possuía sim desavenças como a vítima, descrevendo inclusive o acontecido. No mais, verifica-se segundo depoimento dos autos, que o acusado seria integrante da facção Comando Vermelho, o que só agrava mais a situação dos feitos, já que a vítima era conhecida por ser segurança privado. E acrescenta: “a concessão da liberdade do acusado coloca em risco a sociedade local já bastante abalada por ver um de seus membros ter a vida encerrada no meio da praça. No mais, já se percebe que o acusado vem em uma progressão criminosa desde os tempos de adolescência, sendo acusado de atos infracionais”

6. Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois permanecem hígidos os requisitos do art. 312, do CPP, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

7. Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

8. Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis aos pacientes, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão, ex vi da Súmula n. 08/TJPA.

1. Deixo de conhecer a alegação de cerceamento de defesa por ausência de manifestação do Magistrado quanto ao pedido de produção de prova, relativa à coleta das imagens das câmeras de segurança públicas e privadas constantes no local do crime, posto que, conforme informado pelo impetrante, existe pedido pendente de análise, portanto, o pleito no presente
writ
caracteriza supressão de instância.

10. Contudo, apenas para que não se deixe de prestar a assistência jurisdicional solicitada pela defesa do paciente, recomendo ao Magistrado
a

quo
, que decida quanto ao pleito mencionado.

1.Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

(TJPA,
HC n. 0813914-05.2021.8.14.0000
, Rel. Desembargador Mairton Marques Carneiro, Seção de Direito de Penal, Data de Julgamento: 17/01/2022). (Grifo nosso)

Ao lume do exposto, nota-se que a impetrante renovou o pleito de substituição da prisão preventiva por cautelares diversas veiculado no
habeas corpus
antecedente descurando da indicação
de

fato ou fundamento novo apto a infirmar os requisitos da custódia cautelar reconhecidos no acórdão em referência.
Dessa forma, conclui-se que o requerimento ora formulado reprisou, sem inovação juridicamente relevante, argumentos já examinados em prévia impetração, o que se qualifica como reiteração de pedido proscrita pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual determina
o não conhecimento “de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa
” (STJ,
AgRg no HC n. 715.438/MT
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/02/2022, cf.
https://bit.ly/3sBLLWm
). No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - ROUBO - GRAVIDADE CONCRETA - REITERAÇÃO DE PEDIDO ANALISADO EM MANDAMUS ANTERIOR - AUSÊNCIA DE FATO NOVO - NÃO CONHECIMENTO.
1. A reiteração de pedido já apreciado em sede de Habeas Corpus, no qual restou denegada a ordem diante do reconhecimento da legalidade da prisão preventiva do paciente, sem que seja aduzido fato novo, implica no não conhecimento do
writ
. 2. Habeas corpus não conhecido.
Unanimidade. (HC n. 0008512-15.2017.8.14.0000, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-07-31, Publicado em 2017-08-01, cf.
https://bit.ly/3gYKtP2
) (Grifo nosso).

Portanto, considerando que os fundamentos apresentados no presente
mandamus
já foram suscitados previamente em favor do paciente, com respeito à mesma ação penal originária, resta nítido que este
writ
é uma repetição de pleito anteriormente examinado por este Tribunal. Por corolário, a simples repetição de questões já apreciadas, ainda que revestidas de outra forma textual,
sem qualquer inovação fática
, conduz ao não conhecimento do pedido deduzido na impetração.

Não obstante, convém abrir um parêntese para ressaltar que o paciente se encontra preso desde o dia 31 de outubro de 2021, sem que tenha sido realizada a audiência de instrução e julgamento até a presente data, todavia,
não vislumbro na espécie a ocorrência de excesso de prazo injustificado configurador de flagrante constrangimento ilegal hábil à concessão de ofício da ordem, para fins de cassação do decreto prisional
, pois segundo as justificativas apresentadas pela autoridade coatora nas informações prestadas no presente
mandamus
, a ação penal originária apresenta particularidades, tais como, a condição de foragido do corréu Felipe Modesto Coelho, citado por edital, causando a delonga processual, além da necessidade de realização de perícias e diligências requeridas pela defesa do paciente, como requisição de provas, a exemplo do pedido de quebra do sigilo de dados de aparelhos telefônicas das testemunhas, dentre outras, pontuando o juiz
a quo
que a instrução é complexa, com possível suspensão do processo em relação ao corréu (ID n. 8862024 – Págs. 15/16).

Neste espeque, não se verifica a demonstração de que o Estado-Juiz retardou a marcha processual à mingua de justificativa válida, em franco menoscabo à garantia da
razoável
duração do processo assegurada a partir do texto constitucional (CF, art. 5º, LXXVIII). No ponto, registro que a jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que
“a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrente de: (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal
. (STF,
AgRg no HC 207.078/RJ
, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04/11/2021, cf.
https://bit.ly/3rgNK1s
). Outrossim, conforme entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a aferição do excesso de prazo para formação da culpa “não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário
, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
.” (STJ,
HC 703.292/RS
, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 21/03/2022, cf.
https://bit.ly/3LTvpQ1
).

Entretanto, em resguardo ao princípio da razoável duração do processo,
RECOMENDO
ao juízo de primeiro grau que adote as diligências necessárias para o prosseguimento do feito de forma célere, com a realização dos atos indispensáveis ao encerramento da instrução processual, a fim de não prolongar a prisão provisória do ora paciente.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada, determinando a cientificação da autoridade impetrada a
cerca da recomendação consignada neste
decisum
.

É como voto.

Belém (PA), 16 de maio de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 17/05/2022